Tribunal: TJDFT
Processo: 0000963-48.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
1. A fluência do tempo com o alcance da maioridade penal, não é causa de perda de interesse de agir do Estado em relação ao indivíduo que pratica ato infracional quando menor de 18 (dezoito) anos, pois isso implicaria estímulo à permanência do adolescente na prática delitiva ao completar a maioridade, caso seu passado infracional fosse automaticamente "apagado" como se o simples decurso do tempo determinasse o seu afastamento da seara infracional.
2. A autoria dos atos infracionais imputados ao representado está amparada pela palavra da vítima e pela prova testemunhal, o que afasta a tese de absolvição.
3. A medida de internação é regida pelo princípio da excepcionalidade, somente devendo ser aplicada quando presente uma das hipóteses elencadas no artigo 122, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e nenhuma outra medida socioeducativa se mostrar adequada para a reeducação do jovem infrator.
4. A aplicação da medida socioeducativa extrema é necessária e adequada em razão da gravidade concreta do ato infracional e das condições pessoais do representado, tudo a indicar a insuficiência da adoção de medida socioeducativa mais branda.
5. Recursos conhecidos. Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido.